Tribunal: TJSP
Processo: 2380960-93.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEIÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DA CESSÃO DE CRÉDITO NOTICIADA NOS AUTOS – IRRESIGNAÇÃO DO FUNDO DE INVESTIMENTO CESSIONÁRIO – PERTINÊNCIA – NEGÓCIO JURÍDICO QUE ENCONTRA PREVISÃO CONSTITUCIONAL (ART. 100, §§ 13 E 14, DA CF) – AUTENTICAÇÃO DA ASSINATURA ELETRÔNICA LANÇADA NO CONTRATO QUE NÃO NECESSITA DE RECONHECIMENTO DO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEIÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DA CESSÃO DE CRÉDITO NOTICIADA NOS AUTOS – IRRESIGNAÇÃO DO FUNDO DE INVESTIMENTO CESSIONÁRIO – PERTINÊNCIA – NEGÓCIO JURÍDICO QUE ENCONTRA PREVISÃO CONSTITUCIONAL (ART. 100, §§ 13 E 14, DA CF) – AUTENTICAÇÃO DA ASSINATURA ELETRÔNICA LANÇADA NO CONTRATO QUE NÃO NECESSITA DE RECONHECIMENTO DO SISTEMA ICP-BRASIL - NÍVEIS DE AUTENTICAÇÃO DOS DOCUMENTOS E ASSINATURAS DOS ATOS PRÉ-PROCESSUAIS, PRATICADOS ENTRE PARTICULARES EM MEIO ELETRÔNICO, QUE NÃO SE CONFUNDEM COM O NÍVEL DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL EXIGIDO PARA A PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS – DECISÃO REFORMADA.

Recurso provido em parte.